Tribunal: TJBA
Processo: 8057887-11.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057887-11.2025.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO CARVALHO SANTOS

Advogado(s):
GABRIEL BALBINOT

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação que buscava a concessão de benefício por incapacidade. O Juízo de origem reconheceu que a controvérsia reproduz os mesmos fatos já examinados e julgados no processo nº 8010823-49.2018.8.05.0001, no qual a capacidade laboral do apelante já havia sido atestada por perícia judicial. O apelante requer a anulação da sentença, alegando que sua condição de saúde se agravou, o que configuraria uma nova causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a presente demanda, que visa à concessão de benefício por incapacidade, está impedida pela coisa julgada formada em ação anterior com o mesmo objetivo, ou se a alegação de agravamento da doença, desacompanhada de provas novas e atuais, é suficiente para permitir o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repropositura de ação previdenciária por incapacidade, anteriormente julgada improcedente, é admitida apenas quando há comprovação de alteração substancial no quadro fático, como o agravamento da enfermidade.

4. No caso, o apelante não apresentou elementos probatórios novos e contemporâneos que demonstrem um agravamento de seu estado de saúde após o trânsito em julgado da ação anterior. Os relatórios médicos e exames juntados são, em sua maioria, os mesmos já avaliados no processo nº 8010823-49.2018.8.05.0001.

5. A perícia judicial realizada no processo anterior concluiu de forma clara pela aptidão do apelante para o trabalho, e a ausência de provas atuais sobre a alegada piora do quadro clínico impede a relativização da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento:

"1. A propositura de nova ação previdenciária buscando benefício por incapacidade, com base nas mesmas patologias já analisadas em processo anterior transitado em julgado, exige a comprovação de um agravamento substancial do estado de saúde, amparado por novos elementos probatórios, para afastar a ocorrência de coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil; artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991; Súmula 110 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Jurisprudências
relevantes citad
a
s:
Apelação/Reexame Necessário 0046349-63.2011.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em 15/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8057887-11.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
Marcelo Carvalho Santos
e apelado
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
)

Des.
JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

05